Tribunal: TJDFT
Processo: 0725397-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA DE INCIDENTE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como o próprio nome define, não constitui ação autônoma, mas apenas procedimento que visa a garantir o contraditório e a ampla defesa antes de se descortinar o manto da personalidade jurídica.
2. Salienta-se que se trata de incidente processual, que não se confunde com processo incidental, nesse contexto, presentes os requisitos, poderá ser instaurado o incidente.
3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.